Tribunal: STF
Processo: Rcl 81283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Alegada ofensa à Súmula Vinculante nº 10. Decisão proferida por juízo singular. Inaplicabilidade do verbete vinculante. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido.



    I. Caso em Exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o enunciado vinculante nº 10, e uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão de um juízo singular de primeira instância, que supostamente afasta a aplicação de um dispositivo de lei federal (art. 840, § 1º, da CLT) para aplicar entendimento diverso (fundado na IN nº 41/2018 do TST), poderia ser impugnada via reclamação por ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante nº 10 tem como escopo a preservação da competência dos Tribunais para o exercício do controle de constitucionalidade, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). Seu campo de incidência restringe-se, por expressa dicção constitucional, aos julgamentos realizados por órgãos colegiados (Plenário ou Órgão Especial).



    4. É pacífica e reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 não se aplica a decisões proferidas por juízes singulares, os quais, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, podem deixar de aplicar norma que considerem inconstitucional ao caso concreto.



    5. A ausência de estrita aderência entre o ato reclamado (decisão de juízo de primeira instância) e o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 10) evidencia o descabimento da reclamação.



    6. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.